Tribunal: TJSP
Processo: 1113853-39.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO EM PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Autora ajuizou a presente demanda visando a sua manutenção no plano de saúde firmado entre a ré e sua antiga empregadora, nos mesmos moldes vigentes enquanto empregada. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção. Apelos de ambas as partes. Estipulante que repassa à operadora do plano de saúde

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO EM PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Autora ajuizou a presente demanda visando a sua manutenção no plano de saúde firmado entre a ré e sua antiga empregadora, nos mesmos moldes vigentes enquanto empregada. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção. Apelos de ambas as partes. Estipulante que repassa à operadora do plano de saúde valor fixo mensal para custeio de todo o grupo segurado. Cobrança de mensalidade por faixas etárias que está prevista apenas em plano para inativos cuja legalidade já ficou afastada na ação principal. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser acolhida para anular a r. sentença e determinar a apresentação dos documentos relativos ao custeio do plano de saúde dos funcionário ativos. Atuação da executada que evidencia tentativa de violar a coisa julgada e opor resistência injustificada ao andamento do feito, configurando litigância de má-fé. Recurso da exequente provido, prejudicado o da executada, com imposição de penalidade por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1113853-39.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA LUCIA CEZAR DE OLIVEIRA TURELLI, é apelado/apelante
FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso da
executada e deram provimento ao recurso da exequente.V.U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RÔMOLO RUSSO (Presidente) e MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 4 de março de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113853-39.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/10 16955
VOTO No: 16955
APEL. No: 1113853-39.2015.8.26.0100(2)
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : MARIA LUCIA CEZAR DE OLIVEIRA TURELLI
FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV
APDOS. : Os mesmos
PLANO DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO
DE
EX-
FUNCIONÁRIO
EM PLANO COLETIVO
EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Autora ajuizou a presente demanda visando a sua
manutenção no plano de saúde firmado entre a ré e sua
antiga empregadora, nos mesmos moldes vigentes
enquanto empregada. Cumprimento de sentença. Sentença
de extinção. Apelos de ambas as partes. Estipulante que
repassa à operadora do plano de saúde valor fixo mensal
para custeio de todo o grupo segurado. Cobrança de
mensalidade por faixas etárias que está prevista apenas em
plano para inativos cuja legalidade já ficou afastada na
ação principal. Preliminar de cerceamento de defesa que
deve ser acolhida para anular a r. sentença e determinar a
apresentação dos documentos relativos ao custeio do plano
de saúde dos funcionário ativos. Atuação da executada que
evidencia tentativa de violar a coisa julgada e opor
resistência
injustificada
ao
andamento
do
feito,
configurando litigância de má-fé. Recurso da exequente
provido, prejudicado o da executada, com imposição de
penalidade por litigância de má-fé.
Vistos.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada” (sic), em fase de cumprimento de
sentença, movida por MARIA LÚCIA CEZAR DE OLIVEIRA
TURELLI em face de FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE
SOCIAL
SABESPREV e COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113853-39.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/10 16955
A r. sentença (fls. 163/165), disponibilizada no
DJe de 11/08/2017 (fls. 166), extinguiu o cumprimento de
sentença, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, com base no valor do prêmio
indicado no ofício de fls. 95/96 (R$ 2.691,50),
correspondente a contraprestação pela vinculação
da autora e de seu agregado na apólice coletiva, dá-
se por cumprida a obrigação fixada no título
executivo judicial. JULGO EXTINTA esta fase de
cumprimento de sentença, nos termos do art. 924,
inciso II, do CPC/15. Fica a observação de que os
futuros reajustes do prêmio deverão ser fruto do
mesmo critério utilizado para os empregados na
ativa.
Em razão do princípio da causalidade, fica a
executada
condenada
ao
pagamento
da
verba
honorária, nesta fase, ora fixada em R$ 1.000,00,
atualizado a partir desta sentença.” (fls. 164/165).
Foram opostos embargos de declaração pela
executada (fls. 167/170), rejeitados pela decisão de fls. 171.
Inconformadas, apelam as partes.
A exequente (fls. 173/192) alega que “ao invés
de buscar a verdade, mediante a produção das provas insistentemente
requerida pelo autor-apelante, o douto magistrado preferiu cercear o
direito de defesa da autora, para fundamentar sua decisão apenas e tão
somente em falácias, sem nenhuma comprovação, e sem determinar a
produção das provas requerida pela autora” (fls. 175).
Diz que “Os autos demonstram que a autora-
apelante, por diversas vezes, requereu que a ré fosse intimada a
comprovar o valor que afirmara ter recebido, em relação ao plano da
autora. Os autos também demonstram que a ré informou que a ex
empregadora da apelante suportava um absurdo valor, mas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113853-39.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/10 16955
apresentou qualquer comprovação de suas informações. Os autos
também comprovam que o douto juiz de primeiro grau fundamentou
sua decisão não em provas, mas sim falsa premissa” (fls. 180).
Afirma que “resta patente o equívoco cometido
pelo douto magistrado de primeiro grau, pois, ao contrario do quanto
fundamentado por ele, a apelada não tem e nunca teve qualquer
agregado a seu convenio médico. Ela tem, outrossim, dependente, que,
conforme Regulamento da própria apelada, nunca pagou, nem paga
mensalidade autônoma” (fls. 182).
Sustenta que “não se recusa a pagar o valor
integral, mas pretende pagar, de acordo com entendimento do Egregio
Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que, 'o valor da
mensalidade deve corresponder à soma do valor desembolsado pelo
empregado com o valor pago pela ex-empregadora (per capita)'.
Assim, faz-se necessario que Vossas Excelencias se dignem de
determinar que a apelada apresente as provas do valor que recebia da
empregadora da apelante, em relação ao convenio médico dela. Não se
alegue impossibilidade de comprovação, pois, assim como quem paga
tem como comprovar o pagamento, aquele que recebe também tem
como comprovar o recebimento” (fls. 190).
A executada (fls. 198/203) alega que “A r.
sentença reconhece que o valor indicado pela ex-empregadora da
Autora está correto como mensalidade do plano de saúde
Plano
Pleno. Há, porém, um erro material quanto ao valor apontado no
ofício de fls. 95/96. Isso porque o valor do prêmio indicado no ofício
de fls. 95/96 corresponde a R$ 2.912,79, que é o valor do subsídio da
patrocinadora do plano somado à contribuição que o Autor já dava
enquanto estrava na ativa (ou seja, R$2.691,50 + R$221,29)” (fls.
200).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113853-39.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/10 16955
Diz que “a sucumbência deve recair sobre a
Autora, pois foi ela quem deu causa a este incidente cuja solução está
em total consonância com o que a SABESPREV vem afirmando. A r.
sentença julgou devido o valor do prêmio indicado pelo ofício de fls.
95/96, o qual, repita-se, É O MESMO VALOR INDICADO PELA
SABESPREV em suas manifestações e demonstrado pela tabela de fls.
118.” (fls. 202).
Recursos
tempestivos,
regularmente
processados e preparados (fls. 193/195 e 204/206).
Contrarrazões pela exequente (fls. 209/219) e
pela executada (fls. 221/227).
É o relatório.
A
autora-exequente
ajuizou
a
presente
demanda visando a sua manutenção no plano de saúde
contratado pela sua antiga empregadora, julgada procedente a
demanda, as partes divergem acerca do valor a ser pago pela
requerente a título de mensalidade.
O v. acórdão de fls. 15/23 determinou que:
“Cabe observar, ainda, que para manter o mesmo plano de saúde que
os atuais funcionários, a autora deverá arcar com a integralidade do
valor de seu prêmio, ou seja, com o valor que pagava antes da sua
demissão, somado à cota que era paga à operadora diretamente por sua
empregadora. Todavia, deve ser observada a paridade entre os valores
cobrados, pois o que não pode ocorrer é que o valor praticado para o
mesmo tipo de plano seja diferente para funcionários ativos e inativos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113853-39.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/10 16955
Assim, ante a divergência travada acerca do valor da mensalidade
devida pela autora, o montante deve ser apurado em cumprimento de
sentença, considerando o valor da mensalidade paga pelos empregados
ativos e a parcela que cabe à empregadora, observando-se a paridade
entre os valores praticados” (fls. 21/22).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença a
executada juntou aos autos o contrato firmado com a
empregadora da autora (fls. 40/47), bem como cálculos atuariais
com os quais pretende comprovar a regularidade do valor
cobrado da requerente.
Por fim, foi expedido ofício à ex-empregadora
que informou os valores que seriam supostamente pagos em
favor da autora e seu dependente (fls. 95/96).
Ocorre que, a análise dos documentos juntados
e das manifestações da executada e da ex-empregadora da
autora neste cumprimento de sentença, deixam clara a litigância
de má-fé da requerida que tenta, por vias inadequadas, se furtar
ao cumprimento da determinação claramente contida no v.
acórdão
de
vedação
à criação
de
planos
distintos
para
funcionários ativos e inativos, seja com relação às coberturas ou
à forma de cobrança.
Explica-se.
O contrato de fls. 40/47 expressamente prevê o
repasse mensal de valor fixo pela estipulante, sem qualquer
menção à cobrança de acordo com a faixa etária dos
beneficiários: “8.1 ASABESP, pela disposição dos serviços e
atendimento de seus empregados na área de assistência à saúde,
acidente do trabalho, PARE e exames da medicina ocupacional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113853-39.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/10 16955
contribuirá mensalmente com a quantia de R$ 4.746.404,59 (quatro
milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e
cinquenta e nove centavos), base julho/2007, valor a ser reajustado
anualmente, com data-base em julho, pela variação do FIPE/SAÚDE
acumulada no período, repassando os valores à SABESPREV até o
penúltimo dia útil do mês de competência” (fls. 44).
Embora os cálculos atuariais para reajuste do
valor do repasse tenham considerado a análise do grupo
segurado e as faixa etárias de maior concentração de
beneficiários, não há qualquer documento que comprove tenha
havido alteração na forma de custeio do plano de saúde, motivo
pelo qual se conclui que a estipulante continuou a efetuar
repasse mensal em valor fixo para a operadora do plano de
saúde e não mensalidade individualizada para cada beneficiário
em valor estipulado pela faixa etária.
O ofício encaminhado pela SABESP (fls. 95/96)
só reforça tal conclusão, uma vez que deixa claro que “o Plano
Pleno é exclusivo para empregados ativos da SABESP e seus
dependentes. É um plano autogerido (sem finalidade lucrativa),
baseado no regime de mutualismo entre os beneficiários, cujo custeio é
feito tanto pelos empregados (que arcam com 3,21% sobre sua
remuneração base) quanto pela empregadora (que paga um valor
mensal necessário para manter o plano para todos os empregados e
seus dependentes). (...) O plano 279 destinado aos inativos é idêntico
ao plano dos ativos (Pleno) e sua mensalidade é calculada por faixa
etária. Se o ex-empregado pagar menos que o valor da mensalidade do
plano 279 para ficar no plano Pleno após seu desligamento da
empresa, significa que estará onerando a ex-empregadora e os demais
empregados ativos. A legislação vigente permite sua manutenção em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113853-39.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/10 16955
plano equivalente, desde que arque com o valor integral da sua
mensalidade que, num plano autogerido, significa o valor do seu
custo” (fls. 95/96 g.n.).
Como se vê, o plano mantido pela ex-
empregadora em favor dos funcionários ativos não é pago de
acordo com a faixa etária de cada um dos beneficiários, mas sim
em valor mensal pré-fixado para custear todo o grupo segurado.
Tanto assim é que o repasse mensal é
reajustado apenas na data-base do contrato e não mensalmente
de acordo com a mudança do número e idade dos beneficiários.
Apenas
o
plano
de
saúde
destinado
aos
empregados inativos tem sua mensalidade calculada de acordo
com as faixas etárias.
Assim, a informação prestada pela SABESP
acerca de qual seria o valor devido caso a autora ainda estivesse
na ativa, leva em consideração os valores de cada faixa etária
fixada no plano de inativos cuja ilegalidade já ficou reconhecida
no v. acórdão proferido nos autos da ação principal.
Ou seja, aceitar como verdadeiros os valores
contidos no ofício de fls. 95/96 é albergar o intuito da executada
de criação de planos distintos para ativos e inativos no que se
refere ao valor das mensalidades, em clara violação à coisa
julgada.
Portanto, deve ser acolhida preliminar de
cerceamento de defesa alegada pela exequente, uma vez que os
documentos juntados aos autos não são suficientes para fixação
da mensalidade devida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113853-39.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/10 16955
Diante disso, deve ser anulada a r. sentença
para que a executada seja intimada a comprovar o valor do
repasse recebido da empregadora da autora no mês de sua
demissão (janeiro de 2015) e o número de beneficiários
vinculados à apólice no período.
O valor da mensalidade devida pela autora
será o equivalente ao resultado da divisão do valor do repasse
pelo número de beneficiários, multiplicado por dois (autora e
um dependente), acrescido da contraprestação paga por ela
(3,21% do seu salário, ou seja, R$ 221,29 - fls. 95/96).
Como já explicitado, a atuação da executada
nestes autos, além de tentar alterar questão atingida pela coisa
julgada, demonstra clara tentativa de usar do processo para
conseguir objetivo ilegal, tudo a configurar a reprovável
litigância de má-fé da requerida, o que determina a imposição
de multa de 10%, nos termos dos artigos 80, inciso III e IV, e 81,
do CPC, devendo o cálculo incidir sobre o valor da causa,
devidamente atualizado.
Por fim, fica prejudicado o apelo da executada
que versava sobre erro material na r. sentença e fixação das
verbas de sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, prejudicado o
apelo da executada, dá-se provimento ao recurso da exequente
para anular a r. sentença e determinar a apuração do valor da
mensalidade do plano de saúde, nos termos acima.
Fica a executada condenada nas penas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1113853-39.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/10 16955
litigância de má-fé, com imposição de multa de 10%, nos termos
dos artigos 80, inciso III e IV, e 81, do CPC, devendo o cálculo
incidir sobre o valor da causa, devidamente atualizado.
MARY GRÜN
Relatora